Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. SIMBA. NAVEJUD. PREVJUD. RAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a consulta aos sistemas Censec, Simba, Navejud, Prevjud e Rais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de consulta consultas aos sistemas Censec, Simba, Navejud, Prevjud e Rais.
III – Razões de decidir
4. A Censec tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico, art. 1o do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça e não constitui, nem se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial.
5. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – Simba - foi criado com a finalidade de auxiliar o Ministério Público Federal nas investigações de crimes financeiros. Desta forma, a consulta ao referido sistema equivale a quebra do sigilo bancário e apenas possibilita o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, não se prestando à constrição patrimonial.
6. O sistema Navejud foi concebido para possibilitar a penhora de embarcações, notadamente em demandas que envolvam tais bens. No caso dos autos, o agravante-exequente apresentou pedido genérico e carente de fundamentação, devendo ser mantido o indeferimento.
7. A pesquisa ao Prevjud é restrita às ações previdenciárias, conforme consulta ao site do CNJ, assim não há aplicabilidade para a presente demanda.
8. A consulta à Relação Anual de Informações Sociais - Rais -, do Ministério do Trabalho e Emprego, deve ser indeferida, uma vez que não demonstradas a utilidade prática de tal pesquisa à execução nem a impossibilidade de obtenção da consulta por meio de diligência administrativa pelo agravante-exequente.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07214667120228070000, relator Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, data de julgamento 9/12/2022; TJDFT, AGI 07311029520218070000, relator Arnoldo Camanho, relator designado James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento 22/9/2022; AGI 0738191-67.2024.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 27/11/2024; AGI 0742598-53.2023.8.07.0000, Relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento 13/03/2024; AGI 0724944-19.2024.8.07.0000, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento 03/10/2024; AGI 0708139-88.2024.8.07.0000, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento 22/05/2024.